Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Vistos etc. Ao que se consegue inferir da leitura da petição de ID 18617683, redigida de punho próprio, cuida-se de revisão criminal que contém o pedido de progressão de regime do requerente. Assim sendo, determino a remessa dos autos à d. Defensoria Pública para que tome ciência do pleito sob exame, exerça a defesa técnica do requerente e, se for o caso, indique se acionará a instância jurisdicional competente para a análise da questão ora versada, visto que, numa análise inicial, a pretensão deduzida na espécie não parece ser suscetível de enfrentamento por esta egrégia Câmara Criminal, em sede de revisão criminal. Feito, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator